Tribunal: TJDFT
Processo: 0014260-46.2010.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do CP, que adotou a teoria monista ou unitária quanto ao concurso de agentes, tem-se: “art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”.
2. O fato de a coisa alheia ter sido subtraída pelo Corréu, não afasta a responsabilidade criminal do Apelante, em razão da adesão de ambos à conduta de subtração mediante violência, com a respectiva divisão de tarefas entre os agentes, em comunhão de interesses e com liame subjetivo delineado.
3. Não se exige para a configuração do concurso de agentes que as ações sejam materialmente as mesmas, bastando que os agentes empenhem esforços no sentido de cometer a infração, com unidade de desígnios e liame subjetivo.
4. Destaca-se que a palavra da vítima ostenta especial relevo em crimes desta natureza, sobretudo quando em harmonia com as demais provas coligidas, como no caso em apreço.
5. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 5.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
6. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.